Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. COMPETÊNCIA. DIREITO PESSOAL. FORO DE ELEIÇÃO. PREVALÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM SUPOSTO PRIMEIRO CEDENTE. REQUISITOS PARA A CUMULAÇÃO SUBJETIVA AUSENTES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO INADIMPLENTO DO COMPRADOR. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. RESTITUIÇÃO DOS VALORES REFERENTES ÀS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Deve prevalecer o foro de eleição estabelecido no contrato de compra e venda de imóvel, por se fundar a ação em direito obrigacional e não de natureza real, tendo em vista que tem como objeto principal o desfazimento do negócio jurídico, em razão do descumprimento contratual por parte do réu, de modo que a retomada da posse do imóvel consiste mera consequência da resolução contratual.
3. O litisconsórcio representa a união de várias pessoas em um dos polos da demanda. O artigo 114 do Código de Processo Civil preconiza que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida.
4. Incabível a formação de litisconsórcio ativo necessário, quando a parte ré não logra demonstrar que a sentença poderá influir na esfera jurídica daqueles que se pretende chamar para integrarem a lide.
5. O art. 475 do Código Civil estabelece que a “parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”.
6. Constatado o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de compra e venda de imóvel, por parte do comprador, e tendo em vista que este não comprovou a existência de fato desconstitutivo do direito vindicado pela requerente (art. 373, inciso II, do CPC), impõe-se a restituição das partes à situação que se encontravam antes da realização do negócio jurídico (status quo ante).
7. Cabível a restituição dos valores despendidos com as benfeitorias necessárias no imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa para a autora, diante da devolução do bem com as melhorias para sua fruição, bem assim em razão de sua valorização.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.